Tribunal: CARF
Processo: 10950.001079/2003-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
CRE ́DITO PRESUMIDO DE IPI. CUSTO DE AQUISIC ̧O~ES DE PESSOAS FI ́SICAS E DE COOPERATIVAS. ME ́TODO ALTERNATIVO DA LEI No 10.276, DE 2001. INCLUSA~O. IMPOSSIBILIDADE.
A apurac ̧a~o do cre ́dito presumido pelo me ́todo alternativo da Lei no 10.276, de 2001, na~o admite, por expressa disposic ̧a~o legal, a inclusa~o de custos relativos a aquisic ̧o~es de na~o contribuintes das contribuic ̧o~es PIS/Pasep e COFINS e na~o esta ́ abrangida pelo entendimento definitivo do Superior Tribunal de Justic ̧a relativo ao me ́todo originalmente criado pela Lei no 9.363, de 1996, que na~o trazia expressamente tal restric ̧a~o.
IPI. CRE ́DITO PRESUMIDO. INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUC ̧A~O PRO ́PRIA DE CANA-DE-AC ̧U ́CAR. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
No cre ́dito presumido de IPI de que tratam a Lei no 10.276/2001 e a Lei no 9.363/96, o conceito de insumos adve ́m da legislac ̧a~o do IPI. Nesta condic ̧a~o deve ser observado o contido no Parecer Normativo CST no 65, de 30/10/1979. Desta forma, os insumos admitidos, para ca ́lculo do benefi ́cio, sa~o somente aqueles adquiridos para utilizac ̧a~o no processo industrial para exportac ̧a~o.
CRE ́DITO SOBRE TRANSFERE^NCIA DE MATE ́RIA-PRIMA ENTRE FILIAIS. GLOSA. PROCEDE^NCIA.
O art. 1o da Lei no 9.363/96 preve^ o cre ́dito presumido incidente nas aquisic ̧o~es de mate ́ria-prima. A transfere^ncia de mate ́rias-primas entre estabelecimentos da mesma empresa na~o corresponde a uma aquisic ̧a~o, pois na~o ha ́ transfere^ncia de titularidade do bem.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.001079/2003-61
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.274 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003

o

todo alternativo da Lei no 10.276, de
2001,

mente criado pela Lei no
.

-DE-

CREDITAMENTO.
umido de IPI de que tratam a Lei no 10.276/2001 e a Lei no
9.363/96, o conceito de in
deve ser observado o contido no Parecer Normativo CST no 65, de 30/10/1979.
Desta forma, os insu
aqueles adquiridos par o.
-

O art. 1o da Lei no 9.363/96 prev
de - -

de titularidade do bem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.001079/2003-61
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.274 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.001079/2003-61

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento parcial, para considerar o crédito presumido de IPI sobre
aquisições de pessoas físicas.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 518 a 545), em
31 de outubro de 2014, em face do Acórdão no 3301-002.406 (e-fls. 496 a 508), de 19 de agosto
de 2014, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Pe

ap pr
f ressa contida na Lei no 10.276/2001.

ANA-DE-

CREDITAMENTO.
umido de IPI de que tratam as Leis no 10.276/2001 e 9.363/96, o
conceito de in
observado o contido no Parecer Normativo CST no
d
adquiridos par o.

Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.274 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.001079/2003-61

ut e
caracterizarem como produ
Parecer Normativo CST no 65/79.
-

O art. 1o da Lei no
de - -

titularidade do bem.
RESSARCIMENTO. JUROS SELIC. OPOSIÇÃO
DO FISCO

IPI por uma das formas perm
taxa Selic a part
A Turma assim deliberou:
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao recurso volun
presente julgado
rr

Por meio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 608 a 614),
de 4 de agosto de 2015, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento parcial
ao recurso interposto pelo Contribuinte para a rediscussão das seguintes matérias: 1)
pos ; 2) p
- - ; e, 3)
p -primas entre
estabelecimentos.
Por meio do Despacho de Reexame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-
fls. 615 a 616), de 11 de agosto de 2015, o Presidente da Câmara Superior de Recurso Fiscais
decidiu por manter na íntegra o despacho do Presidente da Câmara, que deu seguimento parcial
ao recurso interposto pelo Contribuinte.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 618 a 622), em 9 de
setembro de 2015, e requer que seja negado provimento ao recurso do Contribuinte.
Em face da parcial admissibilidade do recurso o Contribuinte apresentou
“embargos de declaração” (e-fls. 641 a 645), em 20 de abril de 2017. Às e-fls. 755 consta
Despacho em Requerimento, de 27 de janeiro de 2020, em que não se conheceu da petição
nominada “embargos de declaração” opostos ao Despacho de Reexame de Admissibilidade de
Recurso Especial, confirmando o seguimento parcial do recurso
É o relatório.
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.274 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.001079/2003-61

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo. Foram
apresentados como paradigmas, no que tange às matérias admitidas, o Acórdão no 9303-002.227
e Acórdão no 3403.003.173 (possibilidade de crédito presumido de IPI sobre aquisições de
pessoas físicas); o Acórdão 3302-001.930 (possibilidade de crédito presumido de IPI sobre
insumos utilizados na produção da cana-de-açúcar); e o Acórdão no 201-76.160 (possibilidade d
transferências de matérias-primas entre estabelecimentos).
Verifica-se que ficou demonstrada e comprovada a divergência jurisprudencial. De acordo com o
despacho de admissibilidade, vota-se pelo conhecimento.
1. Poss

Na decisão recorrida entendeu-se que no regime alternativo de apuração do
crédito presumido, por força do disposto na Lei no 10.276/2001, não é possível o aproveitamento
de crÉdito presumido de IPI nas aquisições efetuadas de pessoas físicas.
O Contribuinte sustenta em seu recurso que “a intenção do legislador ao conceder
o crédito presumido do IPI, seja na opção da apuração do crédito através da lei n.o 9.363/96 ou
da lei n.o 10.276/2001, foi de incentivar a exportação de produtos nacionais e diminuir o
chamado “custo-brasil” para os produtos pátrios.”
Já a Fazenda Nacional requer a manutenção da decisão recorrida, visto que “não
há como acatar créditos decorrentes de insumos utilizados na produção própria da cana-de-
açúcar, por absoluta falta de previsão legal”, pois o crédito presumido de IPI, calculado sobre as
aquisições de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem, refere-se ao
produto exportado açúcar.
Na análise dos autos, com a devida vênia, verifica-se não assistir razão ao
Contribuinte.
No presente caso, de acordo com o disposto no art. 1o, § 1o da Lei no 10.276/2001,
não é possível o aproveitamento de crédito presumido de IPI nas aquisições efetuadas de pessoas
físicas, pelo fato destas pessoas físicas não serem os contribuintes de PIS e COFINS, sem a
incidência dessas contribuições não há valor a ser ressarcido.
Cita-se trecho do voto proferido no acórdão recorrido, de relatoria do il.
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, que bem esclarece os fatos, como razões para
decidir:
-
-

ib
haveria o que ressarcir.
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.274 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.001079/2003-61

id

ibuinte.
s

– art. 543C do CPC. Na
op es

o
10.276/2001 que foi regulamentada pela IN SR
d
entendo que a Lei no 10.276/2001 trouxe express
o do art. 1o desta lei:
“(...)
§ 1o
seguintes custos, sobre os qua
caput:
–

utilizados no processo produtivo;
II correspondentes

. (...)
Assim, pr

ei o

Neste sentido cita-se parte da ementa do Acórdão no 9303-010.662, de relatoria do
il. Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que corrobora com esse entendimento:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS (IPI)

ALTERNATIVO DA LEI No 10.2
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.274 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.001079/2003-61

tribu

.
(...)
Do exposto, vota-se por negar provimento ao recurso do Contribuinte no que diz
ao aproveitamento de crédito presumido de IPI nas aquisições de matérias-primas efetuadas de
pessoas físicas.

2. ido de IPI sobre insumos utili
o de - -
No acórdão recorrido entendeu-se pela impossibilidade de crédito presumido de
IPI decorrentes de insumos utilizados na lavoura de cana-de-açúcar.
O Contribuinte aduz que esses insumos utilizados na produção própria de cana-
de-açúcar estão compreendidos na atividade industrial de produção de açúcar, ou seja, a
formação da lavoura canavieira integra o processo produtivo da agroindústria, portanto, os
insumos empregados nessa fase também devem integrar o crédito presumido de IPI.
No presente caso, por se tratar de IPI, compreende-se que insumos são aqueles
adquiridos para a utilização no processo industrial de açúcar para a exportação. Sem reparos a
decisão recorrida.
Cita-se trecho do voto proferido no Acórdão no 3301-002.406 que bem esclarece a
subsunção dos fatos à legislação do IPI e da impossibilidade de crédito presumido sobre insumos
utilizados na lavoura canavieira:
-DE--

A de insumos e defensivos utilizados
na e no cultivo da cana-de-

glosa dos materiais aplicados no cultivo de cana-de- car p
de atividade agroindustrial.

mentar o processo produtivo, de forma a
onerar ainda

ue
permiti o do art. 1o

Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.274 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.001079/2003-61

presumido de IPI todas as demais noras (sic) estabelecidas na Lei no
9.363/96.
(...)
§ 5o Aplicam-
todas as demais normas estabelecidas na Lei no 9.363, de 1996.

(...)
no ito
"Art. 1o. A empresa produtora e exportadora

como ressarcimento das contribui s
complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de
1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991
-
erial de embalagem para ut
produtivo." (Destaquei).
(...)
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, a apu
-

nos termos das normas que regem a
referidas no art. 1o, tendo em vista o valor constante na respectiva nota
fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
. Utilizar-se- , subsidiariamente, do
Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o
estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita operacional
bruta e -prima,
de embalagem.(Destaquei).
que a Lei no

-prima, produtos intermedi
embalagem utilizadas no processo produtivo do produto exportado, que aqui n

o do IPI, art. 82, inc. I do Decreto no 87.981/8
os p
-
se integrando ao novo produto, sejam con
salvo se compreendidos no ativo permanente.
O Parecer Normativo CST no
recorrido, firmou o entendimento, amplamente adotado por est
- “
ger
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.274 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.001079/2003-61

Ou seja, o conceito de insumo na legis -primas
de maneira direta no processo
produtivo.

utiliza de
legal. A Lei no resu

relacionados dire exportado.
Portanto, de acordo com o previsto na legislação de regência, vota-se por negar
provimento ao recurso do Contribuinte neste ponto.

3. Possibilidade d
-primas entre estabelecimentos
O Contribuinte sustenta que os valores decorrentes das transferências de matéria-
prima entre os seus estabelecimentos devem ser incluídos na base de cálculo do crédito
presumido de IPI. Assim, se opõem as glosas destes valores efetuadas pela Administração
Fazendária.
Sem reparos à decisão recorrida, tendo em vista que no art. 1o, § 1o, I da Lei no
10.276/2001 estabelece que a base de cálculo do crédito presumido é a soma dos custos de
aquisição dos insumos, compreendidos neste a matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem. Não há como considerar que esses custos de transferência de matérias-primas
entre os estabelecimentos do Contribuinte sejam “aquisições” de insumos, trata-se de custos
decorrentes de mera transferência de um local para outro dos insumos.
Salienta-se ainda que para gerar direito ao crédito presumido as transferências de
matéria-prima entre os estabelecimentos do Contribuinte teriam que ter sido gravadas com as
contribuições que o benefício objetiva ressarcir, o que não é o caso, pois essas operações de
transferência não receberam ônus tributário.
Neste sentido, cita-se a ementa do Acórdão no 9303-009.172, de relatoria da il.
Conselheira Vanessa Marini Cecconello:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001 CRÉDITO PRESUMIDO DE
IPI. TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIASPRIMAS ENTRE FILIAIS. NÃO HÁ
DIREITO AO CRÉDITO. O disposto no art. 1o da Lei n.o 9.363/96 é claro no
sentido de que a empresa fará jus ao crédito presumido de IPI como forma de
ressarcimento das contribuições do PIS e da COFINS, incidentes sobre as
aquisições dessas matérias-primas no mercado interno, não podendo ser
enquadradas nesse conceito as transferências entre filiais.
Diante da legislação, vota-se por manter a decisão recorrida neste ponto.

Conclusão
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.274 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.001079/2003-61

Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital